Tribunal: TJMT
Processo: 1017418-84.2019.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017418-84.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JANAINA PEREIRA DE REZENDE - CPF: 021.263.571-98 (RECORRENTE), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL REJEITADA. EVIDÊNCIAS REGISTRO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. SIMPLES COBRANÇA CONSIDERADA INDEVIDA SEM PROVA DA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS OU DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS DE PROERÇÃO AO CRÉDITO. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO GERA DANO MORAL NA MODALIDADE
IN RE IPSA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se as provas existentes nos autos são suficientes para o deslinde da causa, rejeita-se a preliminar de incompetência do Juizado Especial, para processar e julgar a demanda.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Restando evidenciado que as faturas questionadas se apresentam muito acima da média, se comparada tanto com os meses anteriores como posteriores, a sua revisão é medida que se impõe.

O recebimento de cobrança considerada indevida, relativo a consumo registrado acima da média, mas, sem a comprovação de que o consumidor sofreu outros transtornos, nem que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que houve suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, fato que deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e por si só não dá ensejo a reparação por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2020